Tribunal: STF
Processo: Rcl 55073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que imputou responsabilidade solidária, por débitos trabalhistas, a empresa pertencente ao grupo econômico da controladora da devedora principal. Alegação de que foi afastado o disposto nos arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 448-A, da CLT e no art. 513, § 5º, do CPC, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    2. Ao concluir pela responsabilidade da empresa sucedida pelos débitos trabalhistas da sucessora, a decisão reclamada não declarou a inconstitucionalidade dos arts. 2º, 3º e 448-A da CLT, mas verificou as condições fáticas para a incidência das referidas normas ao caso concreto.



    3. A possibilidade de redirecionamento da execução contra quem não participou do processo de conhecimento tem previsão na Lei de Execuções Fiscais – que, nos termos do art. 889 da CLT, é fonte normativa de aplicação subsidiária para as execuções trabalhistas. O art. 513, § 5º, do CPC, que interdita essa possibilidade no processo civil, não se aplica às execuções trabalhistas por decorrência lógica do sistema normativo, não de uma forma velada de declarar sua inconstitucionalidade.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.